Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744646-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME SOUZA BONFIM RECORRIDO: CALIDA GHAZALEH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DA OBRA. RESCISÃO. CONTRATO. ACORDO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil. 2. Na situação em julgamento, o réu se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora, ou seja, o encerramento do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura em comum acordo, haja vista a juntada aos autos de conversas em aplicativo demonstrando o pleno acordo de ambas as partes com a realização do distrato. 3. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), o venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito. 4. Recurso conhecido e provido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 51882069. A parte recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil, 927 e 985, ambos do Código de Processo Civil, buscando a correta aplicação da boa-fé nos contratos. Afirma que “resolver o contrato dando ampla quitação e posteriormente buscar compensações financeiras adicionais baseado em supostos problemas decorrentes da obra é comportamento incongruente com os princípios de sinceridade e confiança que deveriam orientar a conduta das partes envolvidas”. Articula que não é possível a cobrança de vícios ou valores adicionais após o encerramento do contrato. Entende que não caberia a modificação do acórdão combatido para imputar ao recorrente arcar com supostos vícios do objeto do contrato, uma vez que houve a plena quitação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 422 do Código Civil, 927 e 985, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028